Tribunal: TCU
Processo: 003.342/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 020.595/2015-8 - Acórdão AC-149/2020-PL, item 9.1.2

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Centro de Referência, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes - Cecria, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada pelo subitem 9.4 do Acórdão 1491/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 149/2020-TCU-Plenário , e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.342/2026-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Centro de Referencia, Estudos e Ações Sobre Crianças e Adolescentes - Cecria (73.662.520/0001-33). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.